Tribunal: TJMT
Processo: 1022170-68.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022170-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), SILVERIO INACIO WELTER - CPF: 206.139.381-00 (AGRAVADO), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), SILVERIO INACIO WELTER - EPP - CNPJ: 12.850.563/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022170-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: SILVERIO INACIO WELTER, SILVERIO INACIO WELTER - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DIÁRIA

– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – REQUISITO ATENDIDO EM PARTE - QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, aplicação da Súmula 410/STJ
(AgInt no AREsp 1066935/RS).

É permitida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022170-68.2020.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
apenas para afastar a incidência de juros de mora sobre os valores executados, bem como para fixar como termo inicial da incidência de correção monetária a data de fixação da multa diária até o dia em que fora promovido o bloqueio “Bacenjud” (29/08/2019 – fl. 226)
.

O agravante se insurge contra a cobrança da multa cominatória pois não teria sido intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer (súmula n. 410 do STJ).

Diz que o valor (R$ 75.640,00) é excessivo e não pode se transformar em compensação financeira ou meio de enriquecimento sem causa.

Afirma que caso a determinação não tivesse mesmo sido observada, ainda assim se justificaria a redução da quantia arbitrada (art. 537, § 1º, inciso I do CPC).

Argui que não ocorreu a preclusão.

Efeito suspensivo deferido (ID 65072951).

Contraminuta no ID 67617986.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo estabelece a Súmula 410 do STJ,
a
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso dos autos, essa multa foi inicialmente estabelecida na decisão liminar e, ao ser citado, o agravante foi pessoalmente intimado do seu conteúdo.

Depois, em razão do descumprimento, foi novamente cominada na sentença.

Todavia, não houve sua intimação pessoal dessa segunda imposição. Portanto, é admitida
a cobrança apenas da primeira.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 410 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA.

1.
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, o qual continuou válido após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005. Esclarecimento do decidido pela 2ª Seção no EAg 857.758-RS
.

2.
Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer.
(...)
(AgInt no REsp 1712864/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julg. 07/02/2019, DJe 11/03/2019) (grifei)

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA PELO NÃO ATENDIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NECESSIDADE - SÚMULA 410/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“1.

‘A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.’ Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, o qual continuou válido após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005. Esclarecimento do decidido pela 2ª Seção no EAg 857.758-RS.” (AgInt no REsp 1712864/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julg. 07/02/2019, DJe 11/03/2019).
(N.U 1003360-79.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)

O agravante insurge-se ainda contra o montante estipulado.

Como dito, a exigibilidade é apenas em relação à primeira, fixada com limitação de R$ 37.480,00.

A finalidade dessa cominação é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Em relação ao montante, deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
(REsp 1354913/TO).

Diante desses critérios, a importância arbitrada não comporta redução.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para

afastar a multa aplicada na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020